Tribunal: STF
Processo: Rcl 90113
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001233-07.2010.5.01.0009), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1. Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista (anexo), movida por empregado de empresa terceirizada, contratada pela ECT, postulando, em síntese, o pagamento de verbas rescisórias, com a declaração da responsabilidade subsidiária da ECT, quanto a estes pagamentos. 
2. Proferida r. sentença (anexo), os pedidos foram jugados improcedentes, in verbis:
[...]
4. Retornando a narração fática, houve a interposição de Recurso Ordinário (anexo) pela ECT, que, em que pese o e. TRT, novamente, ainda que não amparado em qualquer prova concreta de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, e ratificando a inversão indevida do ônus probandi, negou provimento ao recurso interposto, in verbis:
[...]
6. Assim, a ECT interpôs Recurso de Revista (anexo). 
7. Tem-se, contudo, que se negou seguimento ao Recurso de Revista, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pela ECT, que teve seu provimento negado. 
8. Dessa forma, a ECT interpôs Embargos de Declaração, os quais tiveram seu provimento negado, Recurso Extraordinário, que teve seu seguimento negado, Agravo Interno, ainda pendente de análise.
9. Diante disso, ao inviabilizar o trânsito do Recurso de Revista interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, sem qualquer comprovação de conduta negligente ou comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta desta Empresa Pública, manteve a condenação subsidiária da ECT, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647), razão pela qual é proposta a presente Reclamação.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Superior do Trabalho que, ao não exercer o juízo de retratação, manteve o acórdão do TRT-1 que atribuiu responsabilidade subsidiária à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ora Reclamante: 

“Segundo relatado, esta Oitava Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela segunda reclamada (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) no tocante à responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída em razão da configuração da conduta culposa do ente público no caso concreto. Eis os fundamentos adotados na oportunidade:
 “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
A decisão agravada negou seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos: 
[...]
O Regional concluiu que o integrante da Administração Pública, na condição de tomador dos serviços, incorreu em evidente omissão em relação ao seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pelo prestador que contratou, configurando típica culpa in vigilando. 
Tal como proferido, o v. acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, consolidada no item V da Súmula nº 331, bem como com a do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, condicionando a atribuição de responsabilidade ao ente público à verificação de que não tenha adotado medidas capazes a evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (fls. 302/304)
Os autos retornam ao órgão colegiado para o exercício de eventual juízo de retratação, em razão de despacho proferido pela Vice-Presidência deste Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC/2015, tendo em vista a identidade da matéria com o Tema nº 246 da tabela de repercussão geral, o qual teve o julgamento de mérito concluído pelo Supremo Tribunal Federal.
Ora, no julgamento do aludido precedente, restou fixada a tese de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".
Constata-se, assim, que a conclusão adotada pela Turma não contraria o entendimento firmado no referido leading case, porque a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público em questão não foi automática, mas decorreu da configuração da sua conduta culposa, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, segundo o qual restou configurada a culpa in vigilando. 
Para tanto, asseverou que "Trata-se de terceirização de mão de obra. Ao terceirizar atividade meio - serviço de vigilância armada- mas necessária à atividade essencial da segunda reclamada - correios, que inclusive recebe pagamentos em dinheiro, e cheques, esta deveria ter fiscalizado o correto cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do empregador aparente” (fl.252 – negrito no original). 
Mais adiante, o Colegiado ratifica o entendimento acima da seguinte forma: “Tendo a segunda reclamada concorrido com sua culpa para a prática de ato ilícito (por omissão na fiscalização do cumprimento dos direitos legais da autora) - culpa in contrahendo, in eligendo e in vigilando, conclui-se que também é responsável legal” (fl. 256). 
[...]
Nesse contexto, não é o caso de se exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, razão pela qual os autos devem ser devolvidos à Vice-Presidência deste Tribunal Superior do Trabalho.” (eDoc. 5, fls. 198-203)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0001233-07.2010.5.01.0009).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente